Tribunal: STF
Processo: Rcl 78171
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPLANTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E REGRA DE TRANSIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara seguimento à reclamação constitucional, por não constatar violação aos acórdãos apontados como paradigmas. O agravante sustentou que, com a edição da Resolução OE nº 939/2024 pelo TJSP, teria sido implementado o juiz das garantias no Estado de São Paulo, razão pela qual o juízo reclamado estaria impedido de receber a denúncia e conduzir o feito. Requereu a nulidade dos atos decisórios praticados após o oferecimento da denúncia e a redistribuição dos autos à 2ª Vara de Crimes contra a Ordem Tributária, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do juízo de origem, ao receber a denúncia e prosseguir no feito, violou a autoridade do acórdão do Supremo Tribunal Federal proferido nas ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, que tratou da implementação do juiz das garantias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A reclamação constitucional possui cabimento restrito, conforme previsão do art. 988 do CPC, sendo inadmissível quando ausente afronta direta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade.



    O acórdão paradigma das ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 fixou regra de transição segundo a qual a eficácia da Lei nº 13.964/2019 não acarreta modificação de competência nas ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juiz das garantias, preservando-se, assim, a perpetuatio jurisdictionis.



    O Supremo Tribunal Federal concedeu prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, para que os tribunais promovam a adequação legislativa e administrativa necessária à implantação do juiz das garantias, sendo este prazo ainda vigente.



    A Resolução OE nº 939/2024 do TJSP expressamente prevê implementação gradual do juiz das garantias, observando o cronograma interno, o qual indica que a Vara em que tramita a ação penal do agravante ainda não se encontra abrangida pela nova estrutura.



    Eventual descumprimento de normativos internos do TJSP ou de diretrizes administrativas do CNJ não autoriza o uso da reclamação como atalho processual, sendo cabível a impugnação pelas vias recursais ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    A reclamação constitucional é incabível quando não demonstrada afronta direta e específica à autoridade de decisão do STF proferida em controle concentrado de constitucionalidade.



    A implementação do juiz das garantias nos termos das ADIs nºs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 deve observar o prazo e a regra de transição estabelecidos, não implicando nulidade de atos processuais praticados antes de sua efetivação na unidade judiciária respectiva.



    A perpetuação da competência do juízo processante é preservada nas ações penais em curso até a efetiva implementação do juiz das garantias.